Tribunal: STJ
Processo: 0023163-49.2019.8.08.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2236894 - ES(2025/0372489-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: RAFAEL INDUZZI DREWS - ES010579
AGRAVADO
: ALOIR ZAMPROGNO
AGRAVADO
: AIDES BERTOLDO DA SILVA
AGRAVADO
: DILSON CARVALHO
ADVOGADO
: RICARDO TADEU RIZZO BICALHO - ES003901
AGRAVADO
: HELCIMAR ALVES DA MOTTA
AGRAVADO
: HELIDA NOVAES ABRAHAO
ADVOGADO
: SERGIO VIEIRA CERQUEIRA - ES003125
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
E DOS ARTS. 932,
SÚMULA N. 182/STJ
III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I - Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do
III, combinado
art. 932,
com o
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
II - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III - Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54866860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:58:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d36518c6-3134-4dce-864b-1db595a97622

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54866860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:58:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d36518c6-3134-4dce-864b-1db595a97622

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2236894 - ES (2025/0372489-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: RAFAEL INDUZZI DREWS - ES010579
AGRAVADO
: ALOIR ZAMPROGNO
AGRAVADO
: AIDES BERTOLDO DA SILVA
AGRAVADO
: DILSON CARVALHO
ADVOGADO
: RICARDO TADEU RIZZO BICALHO - ES003901
AGRAVADO
: HELCIMAR ALVES DA MOTTA
AGRAVADO
: HELIDA NOVAES ABRAHAO
ADVOGADO
: SERGIO VIEIRA CERQUEIRA - ES003125
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
E DOS ARTS. 932, III,
SÚMULA N. 182/STJ
E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I - Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do
III, combinado com o
art. 932,
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
II - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III - Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que, com fundamento
nos arts. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII,
, e 255, I, ambos do
a
RISTJ, não conheceu do Recurso Especial, ante a incidência das Súmulas n. 280 e 282
do Supremo Tribunal Federal e a incompetência desta Corte para, em sede de Recurso
Especial, rever acórdão com fundamentação eminentemente constitucional.
Sustenta o Agravante, em síntese:

Documento eletrônico VDA53991625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:51
Código de Controle do Documento: bd5d28c8-6520-47e6-b0b6-139364c7f5f3

[...] a questão não é de direito local, mas de direito intertemporal federal
aplicado a um quadro legislativo local. A subsunção dos fatos (a sequência
legislativa no Estado do Espírito Santo) à norma (o
o, § 3o, da LINDB) é
art. 2
uma questão de direito que se insere plenamente na competência do Superior
Tribunal de Justiça.
(...)
A decisão agravada, ao desconsiderar a oposição dos embargos declaratórios
e a consequente configuração do prequestionamento ficto, impõe ao
recorrente um ônus processual insuperável e nega vigência ao próprio artigo
1.025 do
CPC. A omissão do TJES existiu e foi apontada. A matéria federal (prescrição
quinqüenal da Fazenda Pública) foi devidamente suscitada. Estão presentes,
portanto, todos os requisitos para que este Colendo Superior Tribunal de
Justiça reconheça a existência da omissão e, por conseguinte, considere a
matéria como prequestionada, superando o óbice da Súmula 282 do STF.
(...)

[...] Embora a delimitação da competência entre a Justiça Comum e a Justiça
do Trabalho, em demandas envolvendo o Poder Público e seus servidores,
seja permeada por diretrizes constitucionais, a questão posta no Recurso
Especial do Estado do Espírito Santo tinha um viés eminentemente
infraconstitucional e processual. A violação apontada foi a do artigo 64, § 1o,
do Código de Processo Civil, que disciplina o procedimento e os efeitos do
reconhecimento da incompetência absoluta.
O debate no apelo especial não visava a uma nova interpretação do artigo
114 da Constituição da República ou do alcance da decisão proferida pelo
STF na ADI no 3.395/DF.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado.
Impugnação às fls. 584/590e.
É o relatório.
VOTO
Da leitura do agravo interno, constata-se não ter havido impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada, tendo em vista que os óbices
apontados (incidência das Súmulas n. 280 e 282 do Supremo Tribunal Federal e a
incompetência desta Corte para, em sede de Recurso Especial, rever acórdão com
fundamentação eminentemente constitucional.) foram combatidos apenas genericamente
nas razões do presente recurso, incidindo, portanto, a Súmula n. 182 desta Corte: "É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
".
fundamentos da decisão agravada
Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente
expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu
inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a
Documento eletrônico VDA53991625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:51
Código de Controle do Documento: bd5d28c8-6520-47e6-b0b6-139364c7f5f3

pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e
consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do
recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.
Nessa linha, o entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n. 182/STJ,
segundo o qual compete à Agravante, sob pena de não conhecimento do agravo,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão hostilizada, consoante julgados,
cujas ementas transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA.
INOCORRÊNCIA
DE
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA
CORTE.
DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS. REVISÃO.
SÚMULA 83/STJ.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
A ORA AGRAVANTE DEIXOU DE IMPUGNAR O
SÚMULA 7/STJ.
ÓBICE DA
APLICAÇÃO DA
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade.
2. Com relação aos honorários advocatícios, o Tribunal de origem concluiu
que a parte ora agravada decaiu de parte mínima do pedido.
3. O acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre demandaria a
incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
4. O Acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dessa
Corte, incidência da Súmula 83/STJ.
5. A agravante deixou de impugnar o óbice da Súmula 83/STJ.
Aplicação da Súmula 182/STJ.
6. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg no
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
AREsp 731.396/PA,
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
10/03/2016,
28/03/2016)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ÓBICE DA SÚMULA 182 DO STJ.
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. SÚMULA
182 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO DO FEITO.
1. Não se conformando com a decisão, a recorrente interpôs Agravo
repetindo os argumentos expostos no Recurso Especial; contudo, não
impugnou de maneira eficiente todas as razões do decisum - em especial a
aplicação da Súmula 182 do STJ.
2. É inviável o Agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
agravada. Incide a Súmula 182/STJ.
3. É pacífico o entendimento no STJ de que, escolhido o Recurso Especial
para ser julgado no rito dos repetitivos (art. 543-C do CPC), não haverá
sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. AgRg nos EDcl nos
Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe
EREsp 1352046/RS,
3/2/2014.
4. Agravo Regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA53991625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:51
Código de Controle do Documento: bd5d28c8-6520-47e6-b0b6-139364c7f5f3

(AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp 734.905/SP,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
15/12/2015,
05/02/2016)

Ademais, a necessidade de impugnação aos fundamentos da decisão
agravada está expressamente disposta no
III, combinado com o
§ 1o,
art. 932,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil de 2015.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃOS PARADIGMAS. JUÍZO DE
MÉRITO. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
NEGADO SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA
E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. Trata-se de Agravo Regimental ou interno, interposto em 05/05/2016,
contra decisão publicada em 13/04/2016.
II. De acordo com o
I, do CPC/73, os Embargos de Divergência
art. 546,
somente são admissíveis quando os acórdãos cotejados forem proferidos
no mesmo grau de cognição, ou seja, ambos no juízo de admissibilidade ou
no juízo de mérito, o que não ocorre, no caso. Incidência da
Súmula 315/STJ.
III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "se o acórdão embargado
decidiu com base na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, falta aos
embargos de divergência o pressuposto básico para a sua admissibilidade,
é dizer, discrepância entre julgados a respeito da mesma questão jurídica.
Se o acórdão embargado andou mal, qualificando como questão de fato
uma questão de direito, o equívoco só poderia ser corrigido no âmbito de
embargos de declaração pelo próprio órgão que julgou o recurso especial"
(STJ, AgRg nos
Rel. Ministro OLINDO MENEZES
EREsp 1.439.639/RS,
(Desembargador Convocado do TRF/1a Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe
de
. Em igual sentido: STJ, AgRg nos
01/12/2015)
EAREsp 556.927/RS,
Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/11/2015;
STJ, AgRg nos
Rel. Ministro BENEDITO
EREsp 1.430.103/RS,
GONÇALVES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
DJe
de
15/12/2015;
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
ERESP 737.331/RS,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/11/2015.
IV. O mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da multa, prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015,
quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
.
recurso, por decisão unânime do colegiado
V. Agravo Regimental improvido.
(AgInt nos
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
EREsp 1.311.383/RS,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
destaque
14/09/2016,
27/09/2016,
meu).
Documento eletrônico VDA53991625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:51
Código de Controle do Documento: bd5d28c8-6520-47e6-b0b6-139364c7f5f3

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS NO
CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o,
ART. 1.021,
DO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO
CPC/2015.
CPC/73. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
PARADIGMAS
SÚMULA 7/STJ.
QUE
EXAMINARAM
O
MÉRITO
DA
DEMANDA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA
PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO
DO
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
ART. 1.021
CPC/2015.
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do
§ 1o, do
merece ser conhecido o
art. 1.021,
CPC/2015,
agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da
decisão agravada.
2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que
aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da
controvérsia.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é
art. 1.021
CPC/2015
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento
.
do agravo interno em votação unânime A condenação do agravante ao
pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em
decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano,
, o que, contudo, não ocorreu na hipótese
como abusiva ou protelatória
examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
EREsp 1.120.356/RS,
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
24/08/2016,
29/08/2016,
destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3
/STJ. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA. PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DENEGAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. IMPUGNAÇÃO
POR VIA DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO MANIFESTO.
HIPÓTESE INADEQUADA. RECORRIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DE APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. JURISPRUDÊNCIA
SEDIMENTADA. AGRAVO INTERNO. CARÁTER DE MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. COMINAÇÃO DE MULTA.
1. A denegação do mandado de segurança mediante julgamento proferido
originariamente por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional Federal
desafia recurso ordinário, na forma do
alínea "b", da
art. 105, inciso II,
Constituição da República.
2. No entanto, quando impetrada a ação de mandado de segurança em
primeiro grau de jurisdição e instada a competência do Tribunal local
apenas por via de apelação, o acórdão respectivo desafia recurso especial,
conforme o disposto no
da Constituição da República.
art. 105, inciso III,
Documento eletrônico VDA53991625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:51
Código de Controle do Documento: bd5d28c8-6520-47e6-b0b6-139364c7f5f3

3. Dessa forma, a interposição do recurso ordinário no lugar do recurso
especial constitui erro grosseiro e descaracteriza a dúvida objetiva.
Precedentes.
4. O agravo interno que se volta contra essa compreensão sedimentada na
jurisprudência e que se esteia em pretensão deduzida contra texto expresso
de lei enquadra-se como manifestamente improcedente, porque apresenta
razões sem nenhuma chance de êxito.
5. A multa aludida no
§§ 4.o e 5.o, do
não se aplica
art. 1.021,
CPC/2015,
em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas
apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta
inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de
.
acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas
6. Agravo interno não provido, com a condenação do agravante ao
pagamento de multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da causa,
em razão do reconhecimento do caráter de manifesta improcedência, a
interposição de qualquer outro recurso ficando condicionada ao depósito
prévio do valor da multa.
(AgInt no RMS 51.042/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
destaque
28/03/2017,
03/04/2017,
meu).

No caso, apesar do não conhecimento do Agravo Interno, não se configura a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
do presente agravo interno.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Documento eletrônico VDA53991625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:51
Código de Controle do Documento: bd5d28c8-6520-47e6-b0b6-139364c7f5f3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.236.894 / ES
Número Registro: 2025/0372489-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00231634920198080000 00329045620108080024 231634920198080000 329045620108080024
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: RAFAEL INDUZZI DREWS - ES010579
RECORRIDO
: ALOIR ZAMPROGNO
RECORRIDO
: AIDES BERTOLDO DA SILVA
RECORRIDO
: DILSON CARVALHO
ADVOGADO
: RICARDO TADEU RIZZO BICALHO - ES003901
RECORRIDO
: HELCIMAR ALVES DA MOTTA
RECORRIDO
: HELIDA NOVAES ABRAHAO
ADVOGADO
: SERGIO VIEIRA CERQUEIRA - ES003125
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS -
SALARIAL
ISONOMIA/EQUIVALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO : RAFAEL INDUZZI DREWS - ES010579
AGRAVADO
: ALOIR ZAMPROGNO
Documento eletrônico VDA54843532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:15
Código de Controle do Documento: efc25b60-10d1-4d53-88f7-7fe48ff9d6ff

AGRAVADO
: AIDES BERTOLDO DA SILVA
AGRAVADO
: DILSON CARVALHO
ADVOGADO : RICARDO TADEU RIZZO BICALHO - ES003901
AGRAVADO
: HELCIMAR ALVES DA MOTTA
AGRAVADO
: HELIDA NOVAES ABRAHAO
ADVOGADO : SERGIO VIEIRA CERQUEIRA - ES003125
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:15
Código de Controle do Documento: efc25b60-10d1-4d53-88f7-7fe48ff9d6ff